Tribunal: TJMT
Processo: 1043692-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043692-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA APARECIDA BERTOCHI - CPF: 687.385.602-91 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA PARCIAL. EXECUÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que obteve a coisa julgada e extinguiu o processo com fundamento nos artigos 337, § 4º, e 485, V e § 3º, do CPC, aplicando multa por litigância de má-fé à parte autora. O recorrente sustenta que a ação versa sobre a coleta de férias acrescidas do terço constitucional referente ao período de 2022, enquanto a ação judicial anterior (n. 1045675-17.2022.8.11.0001) pleiteou tais verbas relativas ao período de 2018 a 2021, não tendo identidade integral de pedidos que justificam a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada em relação ao período de 2022; e (ii) verificar a legitimidade da aplicação da multa por litigância de má-fé recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, há coisa julgada apenas quanto ao período de 2018 a 2021, pois as obrigações correspondentes já foram satisfeitas na ação anterior (n. 1045675-17.2022.8.11.0001).

4.

O direito à indenização relativa ao período de 2022 constitui nova pretensão independente, além da incidência da coisa julgada sobre esse período.

5.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta desleal ou temerária, ou que não se verifique no caso, pois a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso Provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043692-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudineia Aparecida Bertochi

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão do processo até a eventual formalização de acordo, pois, em 04/11/2024, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça (Expediente n. 0065740-82.2024.8.11.0000) deferiu a supressão do item 2.2 do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024, ante a viabilidade do pagamento extrajudicial dos valores devidos aos servidores públicos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3º, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00..

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a presente ação versa sobre o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2022, enquanto na ação judicial n. 1045675-17.2022.8.11.0001 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2018 a 2021, não ocorrendo à coisa julgada na totalidade dos pedidos.

Sustenta que a decisão que extinguiu o presente feito, em fase de cumprimento de sentença, com base na coisa julgada resultou na supressão da instância executiva, violando o direito da Recorrente de ver sua pretensão executada conforme o título judicial previamente obtido, não podendo ser utilizada a coisa julgada como instrumento para obstar a efetivação de direitos já reconhecidos judicialmente.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja dado continuidade ao cumprimento de sentença até que haja a satisfação integral da obrigação e afastada a litigância de má-fé e demais consectários.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado.

Trata-se de Ação de Cobrança de Férias acrescidas do terço constitucional proposta pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso em que pretendia o reconhecimento do direito ao recebimento de férias, acrescidas do 1/3 constitucional, do período de 2018 a 2022.

Em 11/01/2024, obteve sentença favorável, sendo o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das férias remuneradas acrescida do terço constitucional (1/3) incidido sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, cuja sentença transitou em julgado em 06/02/2024.

Iniciado a fase de cumprimento de sentença, a Juíza “
a quo
” intimou a Exequente para manifestar nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o Requerido referente ao mesmo vínculo de trabalho, sendo apresentada manifestação pelo Exequente em 11/03/2024, contudo, sobreveio sentença de extinção, com aplicação da multa de litigância de má-fé, sendo fundamentado que as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital e Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais possuem idêntico pedido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o presente feito discute os contratos temporários cujo vínculo de trabalho foi celebrado com a Secretaria de Educação, diante disso, requer a autora o recebimento de férias acrescidas do 1/3, do período de 2018 a 2022. Já a ação judicial n. 1045675-17.2022.8.11.0001 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2018 a 2021.

Em consulta aos autos n.

1045675-17.2022.8.11.0001, averíguo que o processo já foi extinto, em razão da satisfação da obrigação, conforme sentença proferida em 12/09/2023.

Assim, é incontroversa a ocorrência da coisa julgada
em parte
dos pedidos, isto porque, para que haja coisa julgada é imprescindível à identidade de partes, causa de pedir e pedido, todavia, entendo que a figura jurídica da coisa julgada é devida somente no período de 2018 a 2021, haja vista que ocorreu o pagamento do referido período nos autos n. 1045675-17.2022.8.11.0001.

Quanto ao período de 2022, não há que se falar em coisa julgada, haja vista que estes devem ser devidamente indenizados. Sendo assim, deve ser afastado
em parte
o reconhecimento da coisa julgada, pois a cada novo fato faz surgir o direito de propor a uma nova demanda, o que afasta da ocorrência de coisa julgada do período não indenizado, devendo a sentença recorrida ser anulada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, afasto a ocorrência da coisa julgada do período de 2022 e, via de consequência,
excluo
a penalidade e demais consectários decorrentes da condenação de litigância má-fé, devendo o feito retornar ao Juizado Especial de origem para o prosseguimento da execução quanto aos demais períodos
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025